Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Palavra da vítima. Circunstância agravante. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação.
2 - A conduta de ameaçar a vítima –- dizendo que “quebraria tudo” na residência dessa -- intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para haver o crime do art. 147 do CP.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos de detenção, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação provida em parte.